Tribunal: STF
Processo: RHC 55048
Classe: RHC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-12-16
Data de publicação: 1976-12-16

Ementa:
- Habeas corpus. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se firmou no sentido de que não constitui constrangimento ilegal submeter-se, o indiciado à identificação criminal, ainda que já identificados civilmente. - Recurso não provido.